Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-98.2004.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-98.2004.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - CPF: 019.323.559-52 (ADVOGADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (EMBARGANTE), ANA LUISA GONCALVES ROCHA - CPF: 054.945.731-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRODUTORES DE AGROPECUARIA DA GLEBA SAO FRANCISCO - CNPJ: 05.812.251/0001-94 (EMBARGADO), EDUARDO UBALDO BARBOSA - CPF: 036.041.181-90 (ADVOGADO), JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 057.385.338-01 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA RAFUL - CPF: 053.250.017-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000728-98.2004.8.11.0105 – Capital

Embargante:
Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan

Embargado:

Rovílio Mascarello

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000728-98.2004.8.11.0105 – Capital

Embargante:
Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan

Embargado:
Rovílio Mascarello

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000728-98.2004.8.11.0105 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o embargado foi devidamente intimado em diversas oportunidades para se manifestar acerca da perícia realizada nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas que foi utilizada como prova emprestada no feito pelo magistrado, dentre elas a contestação, audiência preliminar, parecer do Ministério Público e na sentença anterior que também fora anulada, cuja ação acautelatória foi devidamente apensada na demanda principal, não havendo que se falar em cerceamento ao seu direito de defesa.

Segue sustentando que o embargado apontou a necessidade de saneamento do feito, porém, deixou de se manifestar acerca da prova emprestada de forma proposital, que há muito já integrava os autos da lide.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 147646175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000728-98.2004.8.11.0105 – Capital

Embargante:
Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan

Embargado:
Rovílio Mascarello

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que a Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan moveu ação de manutenção de posse contra Rovílio Mascarello,

Mineração Arapuã S.A e Cooperativa dos Garimpeiros de Rondônia Ltda. – Copegro, aduzindo ser formada por aproximadamente 100 (cem) sócios, devidamente cadastrados, os quais são produtores rurais, ostentando há mais de 03 (três) anos a posse direta, pública e sem restrições de uma área de terras equivalente a 34.910,44 hectares, situada no município de Colniza/MT, contudo, os réus, de forma injusta e de má-fé, passaram a se declarar legítimos proprietários e possuidores de 30.000 hectares da referida área, utilizando-se de violência, restando devidamente caracterizada a turbação da sua posse, nos termos do art. 1.210, do C. Civil, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu Rovílio Mascarello apresentou contestação requerendo a produção de prova pericial (id. 112818975 – pág. 61/65), tendo a autora apresentado impugnação (id. 112818975 – pág. 77/81) e o representante do Ministério Público opinado pela realização de inspeção judicial (id. 112818976 – pág. 17/20).

Todavia,
durante a instrução processual a autora ajuizou medida cautelar de produção antecipada de provas contra a Mineração Arapuã S.A (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), com fulcro no art. 849, do CPC/73, visando a realização de perícia para apurar o local da posse exercida pelos seus associados, sendo a referida prova devidamente produzida e homologada por sentença, nos termos do art. 851, do mesmo codex, sendo juntado nesses autos (id. 112818986 – pág. 45/65, id. 112818987 e id. 112818987 – pág. 01/10), conforme certidão de 112818986 – pág. 44
.

O MM. Juiz, não mencionando em nenhum momento que a perícia realizada na medida cautelar foi recebida nesses autos como prova emprestada e sem especificar qualquer prazo, determinou, em 13.09.2017, que as partes especifiquem as provas que ainda pretendem produzir
, justificando sua indispensável pertinência (id. 112818993 – pág. 11/15), sendo certificado em 15.12.2017, que apenas a autora se manifestou acerca da r. decisão (id. 112818995 – pág. 42).

Logo após, de forma surpreendente, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que foi realizada perícia nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela autora (autos n. 10/2009 – Cód. 366147), optou pela sua utilização como prova emprestada, nos termos do art. 372, do CPC/15, indeferindo, assim, a prova pericial pretendida pelo réu, passando a análise imediata do mérito da demanda, julgando-a procedente, por ter sido demonstrada a posse injusta da parte ré, determinando a reintegração da Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na posse da área pretendida na exordial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 112818995 – pág. 43/54)
.

Irresignado, o apelante Rovílio Mascarello defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o laudo pericial produzido nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada pela Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan contra a Mineração Arapuã S.A (autos n. 10/2009 – Cód. 366147) foi utilizado como prova emprestada pelo magistrado, contudo, sem observar o contraditório, consoante preconizado no art. 372, do CPC, haja vista que não foi parte na ação cautelar, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Com razão.
Como é cediço, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC
, confira:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Além disso, ao magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

Com efeito, em que pese à avaliação da necessidade probatória ficar, em princípio, sob o crivo do Juiz sentenciante, é possível reavaliar tal necessidade em sede de recurso, desde que a parte comprove que não teve a oportunidade de se manifestar e torne nítida a violação da regra de igualdade de tratamento entre as partes e da garantia do direito de defesa.

In casu, em que pese o quanto alegado pela apelada Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na manifestação de id. 112818999 – pág. 137/167, verifica-se que não foi oportunizado ao apelante Rovílio Mascarello impugnar o laudo pericial (id. 112818986 – pág. 45/65, id. 112818987 e id. 112818987 – pág. 01/10) utilizado como prova emprestada, o que deveria ter ocorrido, diga-se de passagem, mormente pelo fato do recorrente não ter sido parte da medida cautelar em que o mencionado laudo foi produzido
.

Digo isso, porque
o fato do réu Rovílio Mascarello, ora apelante, ter participado de audiência de conciliação na medida cautelar, com o nítido propósito do condutor do feito em colocar fim a demanda principal, não o eleva a condição de parte na forma pretendida pela apelada Associação dos Produtores Agropecuários da Gleba São Francisco – Agrofan na manifestação (id. 112818999 – pág. 146), até porque basta uma simples consulta ao andamento processual daqueles autos para se verificar que a demanda preparatória foi ajuizada pela própria Agrofan contra a Mineração Arapuã S.A.

Assim, o certo é que a prova emprestada somente será admitida, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, quando preenchido requisitos mínimos, principalmente no tocante a observância do contraditório quando não houver identidade de partes.

No caso em tela, reafirmo que não há identidade de partes, ficando evidente também, com a devida vênia, a inobservância do contraditório pelo d. magistrado, que somente recebeu o laudo pericial em questão como prova emprestada ao proferir a r. sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação
, senão vejamos, verbis:

“Neste ponto,
noto que pende análise acerca da produção de provas nestes autos, cuja parte requerida já havia pleiteado a realização de perícia
(fl. 1.140-1.144), enquanto a associação autora insistiu para que haja o julgamento antecipado da lide, arguindo que a prova pleiteada já foi produzida (fl. 1.148-1.150 e 1.406/1.407).

De fato, embora não tenha retornado com estes autos, na Cautelar Incidental de Produção Antecipada de Provas n. 153/2007, a qual foi redistribuída na Vara Agrária sob o n. 10/2009 (Cód. 366147 - n. único: 1225-37.2009.811.0041),
houve a produção de perícia na área em 2008, juntada nestes autos às fl. 1.047-1.081, inclusive com homologação por sentença transitada em julgado em 21/11/2012, possibilitando sua utilização em conformidade com o art. 372 do CPC
.

[...]

Pelo que se observa dos autos, a posse dos autores ficou demonstrada por meio de
fotografias, memoriais descritivos de propriedade dos vizinhos da associação autora, depoimento das testemunhas,
perícia
e acordo realizado pelas partes.

[...]

Acrescido a isso pondero que o conjunto probatório produzido durante os anos que sucedem a invasão injusta na posse dos requeridos e o cumprimento de liminar de concessão de manutenção de posse (2004) demonstram que a posse dos requeridos se tratava apenas de 30.000 ha e que a referida liminar foi cumprida fora dos limites da posse do requerido.

Em exame detido à perícia veja-se que esta foi pontual ao esclarecer que
o cumprimento da liminar EXTRAPOLOU a área de 30.000ha, em que o requerido pleiteou a posse. Isso porque certa estrada em que os oficiais de justiça informaram ter cumprido a decisão de manutenção da posse era distante da margem esquerda do Rio Madeirinha aproximadamente 10,5km, mostrando-se distante da área objeto da citada liminar (itens 2.2.7 e 2.2.8 – f. 1.055).

A perícia esclareceu que o Rio Madeirinha “corta” a área de 99.000 ha
“num ponto próximo do limite imaginário da área de 30.000 ha (cadastro no DNPM) com a área pleiteada pela AGROFAN, deixando a área de 30.000 há quase totalmente a margem direita e a área de pretensão da AGROFAN a margem esquerda”.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a posse injusta da parte requerida ante o cumprimento de medida de manutenção de posse além de 30.000 ha, o que por si só caracterizou o esbulho, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.” (id. 112818995 – pág. 43/54 – negritei e grifei)

À vista disso, embora indiscutível a importância da prova emprestada para o alcance de uma prestação jurisdicional efetiva e célere, evitando a repetição desnecessária de atos processuais, a tão desejada celeridade, não pode servir de escudo a violações de direitos fundamentais, como os retromencionados.

Desse modo, optando o d. magistrado por considerar o laudo pericial na formação de seu convencimento, deveria ter oportunizado ao réu Rovílio Mascarello o contraditório sobre tal prova, precipuamente ante ao fato de que a referida parte ficou sem advogado nos autos durante muito tempo (id. 112818995 – pág. 34), não sendo sequer intimado para regularizar sua representação processual, ficando evidenciado nesse particular o real motivo de não ter se manifestado acerca da decisão que determinou aos litigantes que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 112818993 – pág. 11/15)
.

Nesse ponto, necessário se faz trazer a lição de Alexandre Freitas Câmara acerca da utilização da prova emprestada, verbis:

“Chama-se prova emprestada àquela que, produzida para gerar efeitos em um processo, é levada para outro processo, distinto, onde também será recebida como meio destinado a influir na formação do convencimento do juiz.

[...]

Exigência fundamental, porém, para admissibilidade da prova emprestada – como não poderia deixar de ser – é a observância do princípio do contraditório, nota essencial do processo e elemento integrante do modelo constitucional do processo civil
.” (O novo processo Civil brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2017 – negritei)

Por conseguinte, quanto à admissão de prova emprestada em processo do qual não participam as mesmas partes e sem observância do contraditório, o c. STJ já fixou entendimento no sentido de caracterização do cerceamento de defesa, vejamos
, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA ENTRE PROCESSOS COM PARTES DIFERENTES.

É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada
. A grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo.

Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela EC 45/2004.
Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório
. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para isso.
Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido
.” (EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.6.2014 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que é admitida a utilização no processo administrativo disciplinar de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal,
desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
, como ocorreu no caso dos autos, conforme consignado expressamente pelo aresto recorrido. [...]” (REsp n. 1.570.427/RN, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – ABSOLVIÇÃO PENAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INCOMUNICABILIDADE ENTRE INSTÂNCIAS – PROVA EMPRESTADA – PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REINQUIRIÇÃO NA ESFERA CÍVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A recepção da prova emprestada exige a observância do princípio do contraditório. Na espécie, embora tratando se do mesmo fato probando, nem todos os interessados acompanharam a instrução procedida no juízo criminal
.” (RAC n. 53.417/2016, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.06.2016 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

De acordo com o artigo 372, do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
.

Também ao Magistrado é permitido o julgamento antecipado da lide quando entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já estiver suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.

A atual concepção do contraditório transcende a necessidade de participação das partes para chegar na possibilidade de influência na decisão judicial. O resultado disso é a consagração do princípio da cooperação, positivado no ordenamento no artigo 6o, do CPC.

Na hipótese, verifica-se que não foi oportunizado às partes a apresentação de memoriais, bem como que o juiz singular baseou sua decisão em fatos e fundamentos de outros processos, dos quais a Apelante não foi parte, razão pela qual a observância ao princípio do contraditório é primordial
.” (RAC n. 9.559/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.01.2018 – negritei e grifei)

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta existência de posse mansa e pacífica da autora, bem como da alegada presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a manutenção da posse, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente o retorno dos autos para a instância de origem, para que seja possibilitado o contraditório da perícia realizada na medida cautelar de produção antecipada de provas, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
” (RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, considerando tais ponderações, vislumbro ter havido a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que o juiz singular decidiu antecipadamente a causa, baseando-se em prova emprestada da qual não se oportunizou o exercício pleno do contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.
”
(id. 144461171 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o embargado foi devidamente intimado em diversas oportunidades para se manifestar acerca da perícia realizada nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas que foi utilizada como prova emprestada no feito pelo magistrado, o certo é que restou devidamente comprovado nos autos, cujas provas não são meras ilações, diga-se de passagem, que não foi oportunizado ao recorrido impugnar o laudo pericial alhures, o que deveria ter ocorrido, reafirmo, mormente pelo fato de não ter sido parte da medida cautelar mencionada.

Ora, com a devida vênia, repiso que o fato do embargado ter participado de audiência de conciliação na medida cautelar, com o nítido propósito do condutor do feito em colocar fim a demanda principal, não o eleva a condição de parte na forma pretendida pela embargante, até porque basta uma simples consulta ao andamento processual daqueles autos para se verificar que a demanda preparatória foi ajuizada pela própria Agrofan contra a Mineração Arapuã S.A., razão pela qual o contraditório deveria ter sido observado pelo condutor do feito, o que não ocorreu, precipuamente ante o fato de que não havia sequer identidade de partes na referida medida preparatória.

Não obstante, quanto à admissão de prova emprestada em processo do qual não participam as mesmas partes e sem observância do contraditório, o c. STJ já fixou entendimento no sentido de caracterização do cerceamento de defesa, não havendo razão para qualquer inconformismo da parte nesse particular, até porque não apresentou uma prova sequer da suposta intimação específica do embargado para se manifestar acerca da prova emprestada em questão.

Por outro lado, destaco que o embargado ficou sem advogado nos autos durante muito tempo (id. 112818995 – pág. 34), não sendo sequer intimado para regularizar sua representação processual, ficando evidenciado nesse ponto o real motivo de não ter se manifestado acerca da decisão que determinou aos litigantes que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (id. 112818993 – pág. 11/15), caindo por terra as alegações do recorrente no tocante a existência de omissão nesse sentido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022